Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-41.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-41.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.867.833/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, c/c art. 40, § 4º, da L. 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva paralisação do processo por culpa do exequente, capaz de configurar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da LEF e da tese fixada pelo STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF.

4.

O termo inicial da suspensão legal deve coincidir com a primeira constatação formal e inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, o que, no caso concreto, ocorreu apenas em 27/03/2024, quando o Juízo expressamente reconheceu a frustração das diligências via SISBAJUD e RENAJUD.

5.

A Fazenda Pública, ao longo de todo o trâmite, demonstrou atuação diligente, com sucessivos requerimentos de medidas constritivas, apresentação de cálculo atualizado, protesto da CDA e resposta tempestiva às determinações judiciais.

6.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 566 exige, para a interrupção da prescrição intercorrente, a efetiva constrição ou citação, mas não ignora o dever de razoável interpretação da movimentação processual, sob pena de se punir o exequente diligente.

7.

A sentença recorrida fixou indevidamente o termo inicial da prescrição intercorrente em momento anterior à comprovação formal da ausência de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do processo prevista no art. 40 da LEF somente se inicia com a constatação formal e inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

2.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota diligências processuais regulares e contínuas, sem evidência de inércia injustificada.

3.

A fixação incorreta do termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, arts. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra MJD Sinalizações e Construções Ltda. - ME, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que a execução fiscal foi manejada objetivando a cobrança do crédito inscrito na CDA n. 23/2019, referente a débitos de ISSQN e IPTU, e que o Juízo de origem teria aplicado de forma inadequada a sistemática do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais ao fixar como termo inicial da suspensão o momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor.

Sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, tampouco o transcurso do lapso temporal necessário para a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que adotou todas as medidas processuais cabíveis ao impulso do feito, afastando-se qualquer imputação de desídia.

Assevera que a citação da Executada, ora Recorrida, foi efetivada por edital em 10/10/2019, constituindo marco interruptivo da prescrição, conforme previsto no ordenamento jurídico.

Alega que foram efetivadas restrições judiciais sobre veículos de titularidade da executada, mediante utilização do sistema RENAJUD, e que tais restrições demonstram diligência na busca de bens.

Aduz que requereu a conversão das restrições anotadas em penhora, com intimação nos termos legais, pedido que, segundo afirma, não foi apreciado pelo Juízo.

Acentua que o protesto da CDA foi realizado por determinação judicial, constando nos autos o respectivo comprovante datado de 27/07/2025.

Defende que tal medida configura causa interruptiva da prescrição, sobretudo após a alteração promovida pela Lei Complementar n. 208/2024, que incluiu expressamente o protesto extrajudicial no rol das causas interruptivas do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com base nesses elementos, afirma que não se consumou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando as interrupções decorrentes da citação, das constrições e do protesto.

Ressalta que a orientação firmada no julgamento do Tema 566 pelo Superior Tribunal de Justiça valoriza a prática reiterada de atos úteis ao andamento da execução e considera interruptiva a efetiva diligência na localização de bens e na realização da citação.

Enfatiza que, no caso concreto, houve impulsionamento processual contínuo, inexistindo paralisação atribuível ao exequente.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado, a prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo decorre de fato imputável ao Exequente, como o não atendimento de determinações judiciais ou a ausência de diligências na busca de bens.

Afiança que cumpriu todas as determinações do Juízo, promoveu pesquisas e restrições patrimoniais e realizou o protesto do débito, de modo que não se poderia reconhecer a prescrição.

Sustenta, ainda, que a sentença deveria ter afastado a incidência da prescrição intercorrente, pois a demora na prática dos atos processuais decorreu de morosidade inerente ao funcionamento da máquina judiciária, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Invoca, nesse contexto, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o entendimento ali consagrado impede que a parte seja prejudicada por atrasos decorrentes exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.

Pontua que cumpriu determinação expressa relativa ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o que, segundo afirma, evidencia sua diligência e afasta a conclusão de abandono processual.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, exercendo o
múnus
de curador especial, apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 328160886).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra MJD Sinalizações e Construções Ltda. - ME, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
MJD Sinalizações e Construções Ltda. – ME
, visando ao recebimento do valor de R$ 61.788,12 (sessenta e um mil setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), referente ao débito de ISSQN e IPTU.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 17/01/2019.

Após tentativas inexitosas de citação pessoal da parte Executada, em 10 de outubro de 2019, foi realizada a citação por edital.

Na data de 02/04/2020 o Município requer nomeação de curador especial.

Em 24/08/2020 a Defensoria Pública, na condição de Curador Especial, apresenta exceção de pré-executividade.

No dia 04/11/2020 o Município apresenta impugnação à exceção.

Na data de 07/05/2021 o Juízo rejeita a exceção de pré-executividade, afirmando inexistir prescrição quinquenal.

Em
02/06/2022
o Município requer pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, ANOREG, SREI).

Na data de 02/08/2023 o Juízo determina que o Município apresente cálculo atualizado do débito antes de apreciar o pedido.

No dia 21/08/2023 o Município junta planilha atualizada.

Em
27/03/2024
, o Magistrado de origem proferiu decisão consignando que:

- pesquisas SISBAJUD e RENAJUD sem êxito;

- indeferimento de novas pesquisas e de ofício ao SREI/ANOREG;

- determinação de arquivamento, com ressalva de desarquivamento apenas mediante localização de bens;

- fixação de que,
transcorridos 5 anos sem localização de bens, o juízo apreciará a prescrição intercorrente
;

Na data de 24/07/2024 o Juízo defere novo ciclo de constrição patrimonial:

- Penhora via SISBAJUD;

- Penhora via RENAJUD;

- Orientações sobre procedimentos em caso de bloqueio ou restrição;

- Advertência de arquivamento imediato caso não sejam indicados bens após insucesso.

No dia 30/09/2024 o Município informa localização de veículos (restrições anteriores) e requer penhora, mandado de avaliação e inclusão no SERASAJUD.

Na data de 07/11/2024 o Juízo indefere o pedido de mandado de penhora por impossibilidade de localização de endereço e pela existência de preclusão; determina o arquivamento conforme decisão anterior.

Em

28/06/2025 o Juízo intima Município a comprovar protesto da CDA, sob pena de extinção (Resolução CNJ 547/2024).

Na data de 24/07/2025 o Município comprova o protesto.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, constato que a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca da não localização do devedor em 27/08/2019, quando requereu a citação por edital (ID 22901050). A partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerrou em 27/08/2020.

Após o término do prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável aos créditos tributários, conforme art. 174 do CTN, que se encerraria em 28/08/2025.

Analisando detidamente os autos, verifico que durante o curso do prazo prescricional, foram realizadas diversas diligências, destacando-se:

1) Em 03/05/2021, foi proferida decisão rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública (ID 54744571);

2) Em 27/03/2024, foi determinado o arquivamento provisório do processo após tentativas infrutíferas de localização de bens (ID 148837235);

3) Em 18/09/2024, foram realizadas novas pesquisas via RENAJUD e SISBAJUD, ambas infrutíferas (IDs 169522608, 169522615 e 169522624);

4) Em 24/07/2025, o Município juntou comprovante de protesto da CDA e requereu novas tentativas de penhora (ID 201981820);

5) Em 30/07/2025, foi realizada nova tentativa de penhora via SISBAJUD, que resultou infrutífera (ID 202749873).

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 566, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo ou tentativas infrutíferas de localização de bens.

No presente caso, embora tenham sido realizadas diversas diligências, nenhuma delas resultou em efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o prazo prescricional. As pesquisas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD foram todas infrutíferas, não havendo qualquer penhora efetiva de bens ou valores.

Quanto à citação, esta foi realizada por edital, mas ocorreu antes do início do prazo de suspensão, não tendo o condão de interromper a prescrição intercorrente já em curso.

No que tange à alegação do Município de que se aplica a Súmula 106 do STJ, entendo que esta não se aplica ao caso em análise. A referida súmula dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ocorre que a súmula trata da prescrição da pretensão executória, e não da prescrição intercorrente, que possui regramento específico no art. 40 da Lei nº 6.830/80, interpretado pelo STJ no julgamento do Tema 566. Além disso, não se verifica nos autos demora injustificada do Poder Judiciário na análise dos pedidos formulados pelo exequente.

Quanto à alegação de que o processo estava sendo devidamente impulsionado, o STJ já firmou entendimento de que o mero peticionamento em juízo não é suficiente para interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, considerando que:

1) O prazo de suspensão de 1 (um) ano iniciou-se em 27/08/2019 e encerrou-se em 27/08/2020;

2) O prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se em 28/08/2020 e encerrou-se em 28/08/2025;

3) Não houve qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente durante esse período;

4) A presente análise está sendo realizada após o término do prazo prescricional;

Reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem custas, por ser a Fazenda Pública isenta. Sem honorários advocatícios, considerando que a extinção se deu por prescrição intercorrente, sem resistência da parte exequente. [...]”. (id. 328160882).

Contra essa decisão, o Município de Sorriso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o entendimento esposado pelo STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
.

No caso em tela, verifica-se que, após a realização da citação por edital e a continuidade regular da marcha processual, não houve situação que configurasse inércia injustificada por parte do exequente, tampouco paralisação imputável exclusivamente à Fazenda Pública municipal. Ao revés, o que se extrai do conjunto processual é a atuação diligente e constante do ente tributante, que, sempre que instado, adotou as providências necessárias ao impulso oficial da execução.

Conquanto seja certo que o artigo 40 da Lei n. 6.830/80 disciplina a suspensão do processo diante da não localização do devedor ou de bens aptos à penhora, a configuração da prescrição intercorrente exige mais do que a mera transposição mecânica de marcos temporais. Imprescindível, para tanto, que reste demonstrada a inércia injustificada do exequente no período subsequente à constatação da ausência de bens penhoráveis, o que, no caso concreto, não se verifica.

A Fazenda Pública municipal promoveu pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponíveis, requereu medidas de constrição, suscitou providências complementares e atendeu às determinações judiciais, inclusive apresentando cálculos atualizados, manifestando-se tempestivamente e adotando todas as diligências que lhe competiam no contexto normativo da execução fiscal.

Importa reconhecer que a primeira diligência expressamente frustrada de localização de bens penhoráveis somente ocorreu em 27/03/2024, quando o Magistrado de origem consignou, de forma categórica, que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não lograram êxito. Tal marco é determinante, pois é a partir dele que se inaugura, nos termos da legislação de regência, a suspensão prevista no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, cujo prazo de um ano deve ser observado antes do início da contagem da prescrição intercorrente.

Assim, a fluência da prescrição somente teria início no dia subsequente ao término da suspensão, ou seja, em 28/03/2025, de modo que é inequívoco que, quando prolatada a sentença recorrida, não havia decorrido sequer o lapso prescricional legalmente estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A sentença, ao fixar como termo inicial da suspensão a data da citação por edital ou da ciência inicial da não localização do devedor, deixou de observar a necessária conexão entre a constatação da ausência de bens e a realização de diligência efetivamente destinada à localização ou constrição patrimonial.

A interpretação adequada do artigo 40 da LEF reclama que o termo inicial da suspensão corresponda ao momento em que se verifica, de modo formal e inequívoco, a impossibilidade de prosseguimento da execução por falta de bens penhoráveis, o que, no caso concreto, não se deu antes de março de 2024. Antes disso, o processo seguia com manifestações das partes, apreciações judiciais e requerimentos de impulsionamento que, longe de evidenciarem desídia, demonstram o regular desenvolvimento procedimental.

A extinção prematura da execução fiscal, portanto, decorreu de interpretação dissociada da realidade processual e da própria
ratio
do art. 40 da LEF, cujo objetivo é evitar a perpetuação indefinida do processo sem meios de localização de bens, mas jamais penalizar o exequente que atua diligentemente.

Ora, não se pode admitir que a Fazenda Pública seja prejudicada por atos que não lhe são imputáveis, tampouco por lapsos temporais decorrentes de movimentação ordinária do processo, principalmente quando demonstrado que todas as medidas ao seu alcance foram adotadas na busca de bens e na satisfação do crédito.

Diante desse cenário, reconhecida a diligência demonstrada pelo Exequente ao longo de toda a tramitação, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de restabelecer a marcha processual e assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida análise das providências já pleiteadas pela Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025